Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702959-42.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WSRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A correção do indébito tributário, a partir da vigência da LC 943/2018, deverá ser realizado com a incidência da Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, defendendo a indevida repetição de indébito de tributo indireto – ISS, sem que o contribuinte houvesse comprovado que assumiu diretamente o encargo financeiro, nem apresentou autorização do contribuinte de fato (Ministério da Educação) para requerer a devolução do tributo (requisitos exigidos pelo artigo 166 do CTN). Em contrarrazões, a parte recorrida postula a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento ao artigo 166 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, em atenção à tese recursal aventada pela parte em exame, fundamentou o seu entendimento, diante das peculiaridades do caso concreto, adotando as razões esboçadas pela juíza sentenciante, no seguinte sentido: A autora ajuizou ação objetivando o reconhecimento de que o réu não é o sujeito ativo da relação tributária referente ao contrato de prestação de serviços celebrado com o Ministério da Educação, cujo pedido foi julgado procedente, portanto, torna-se prescindível e incabível qualquer discussão sobre a legitimidade da cobrança realizada pelo réu. Contudo, o réu afirma que o Tribunal de Justiça reformou a sentença na parte que se refere à repetição de indébito. O documento de ID 96230937 demonstra que o Tribunal de Justiça apenas reconheceu ser incabível a repetição de indébito em sede de mandado de segurança, mas não que a repetição não seria devida, como tenta fazer crer o réu. Com a peça de ID 96230937 o réu reconhece que em relação ao referido contrato de prestação de serviços foi retida a quantia de R$ 144.562,25 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), caracterizando a cobrança indevida, posto não ser ele o sujeito ativo da relação tributária. Considerando que esse valor foi retido do valor devido à autora é evidente que ela suportou o ônus financeiro da exação fiscal, sendo descabida qualquer discussão sobre o valor do tributo ter sido incorporado no preço do serviço. Nesse contexto ficou evidenciado que o pedido é procedente” (ID 46493941, grifou-se). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005